Tribunal: TJSP
Processo: 0034812-20.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mauricio Valala
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0034812-20.2020.8.26.0050, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante LUIS
CARLOS DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), JUSCELINO BATISTA E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO
ARRUDA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MAURICIO VALALA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0034812-20.2020.8.26.0050 -Voto no
2
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0034812-20.2020.8.26.0050
Voto no 20.320 (1)
Agravante: LUIS CARLOS DE OLIVEIRA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Origem: 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca da Capital
Magistrado: Ulysses de Oliveira Gonçalves Junior
É agravo de execução penal tirado por Luis Carlos
de Oliveira, em face de r. decisão de fls. 21/2, do d. juízo da 1a Vara das
Execuções Criminais da Comarca da Capital, que indeferiu pedido de
remição ficta, por falta de amparo legal.
Pondera a defesa que o agravante já teve
diversas remições reconhecidas por trabalho, razão pela qual faz jus a
remição ficta, nos termos do artigo 126, § 4o, da LEP, aplicável por analogia,
uma vez que, por conta da pandemia do “Coronavírus”, todas as atividades
laborais e de estudo foram suspensas dentro dos estabelecimentos
prisionais (fls. 02/5).
O recurso foi regularmente processado, mantida a
r. decisão agravada.
Parecer da Ilustrada Procuradoria Geral de Justiça
pelo não provimento do agravo (fls. 60/3).
É o relatório.
Inconsistente o reclamo.
Sustenta o agravante ter direito à remição ficta de
sua pena, durante o período em que está impedido de trabalhar e estudar,
em decorrência das medidas adotadas para conter a disseminação do
Covid-19 no interior dos estabelecimentos prisionais.
Todavia, razão não lhe assiste, eis que a situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0034812-20.2020.8.26.0050 -Voto no
3
atual do agravante - sujeito à suspensão das atividades laborais e de estudo
dentro dos estabelecimentos prisionais por conta da pandemia -, não pode
ser equiparada à hipótese de que trata o artigo 126, § 4o, da LEP,
descabendo ao intérprete criar o que a norma legal não o fez.
Ademais, não há nos autos qualquer documento a
comprovar que à época da suspensão das atividades, estivesse o
reeducando desenvolvendo trabalho ou estudo no ambiente prisional, não
havendo que se falar sequer na aplicação analógica do disposto no referido
dispositivo.
Ao revés, como bem salientou o douto Promotor
oficiante em sede de contrarrazões: “(...) cumpre observar que o fato de o
sentenciado ter sido beneficiado com remições anteriores não comprova que
ele estava efetivamente realizando atividade laboral na época em que foram
suspensas as atividades em razão da pandemia de COVID-19. Cabe
destacar que a única remição concedida ao sentenciado, constante de sua
folha de antecedentes, refere-se a período trabalhado entre 15.07.2010 a
28.03.2014 (fls. 18), ou seja, anos antes do início da pandemia. Portanto, é
possível se depreender que, diferentemente do alegado, o agravante não foi
impedido de prosseguir nas atividades em razão da suspensão ocasionada
pela COVID-19. A própria Defensoria Pública afirma que todas as remições
estão registradas na sua folha de antecedentes. Assim, não havendo
comprovação documental de que o sentenciado exercia atividade que
autorizaria a remição, não se pode sequer cogitar na hipótese de remição
ficta, como corretamente apontou o D. Juízo a quo.” (fl. 28).
O que se busca é contagem ficta de tempo
laboral, sem qualquer amparo legal, o que não se pode admitir.
Nesse sentir, confiram-se os seguintes julgados:
“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - REMIÇÃO
FICTA - Pedido de remição ficta, com aplicação
analógica do artigo 126, § 4o, da Lei de Execução
Penal, ante a impossibilidade de realização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0034812-20.2020.8.26.0050 -Voto no
4
trabalho, suspenso em razão da declaração de
pandemia de COVID-19 - Dispositivo legal que é
admissível apenas ao apenado vítima de acidente
de trabalho - Trabalho que deve ser efetivamente
realizado, sob pena de desvirtualização do
instituto - Precedentes do STF - Recurso não
provido.”
(Agravo
de
Execução
Penal
no
0015680-04.2020.8.26.0041, Rel. Des. Nelson
Fonseca Júnior, 10a Câmara de Direito Criminal, j.
10.12.2020, v.u.);
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - REMIÇÃO
FICTA
SUSPENSÃO
DAS
ATIVIDADES
LABORTERÁPICAS
EM
VIRTUDE
DO
EXCEPCIONAL
PANORAMA
DA
SAÚDE
MUNDIAL - PRETENSÃO À APLICAÇÃO DO
ARTIGO 126, §4o, DA LEI DE EXECUÇÃO
PENAL
-
NECESSIDADE
DE
EFETIVA
REALIZAÇÃO
DO
TRABALHO
PARA
A
CONCESSÃO
DA
BENESSE
-
IMPOSSIBILIDADE DE ANALOGIA IN BONAM
PARTEM - PRECEDENTES DESTA CORTE DE
JUSTIÇA E DO COL. SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO
NÃO PROVIDO.” (Agravo de Execução Penal no
0010678-28.2020.8.26.0502, Rel. Des. Amaro
Thomé, 2a Câmara de Direito Criminal, j.
18.11.2020, v.u.).
Logo,
estando
a
decisão
hostilizada
em
conformidade com as peculiaridades da execução criminal do sentenciado,
não merece acolhida o reclamo.
Nega-se provimento.
MAURICIO VALALA
Relator